Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-55.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800424-55.2023.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NORTH MOTORS RENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DE BEM. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por NORTH MOTORS RENTAL LTDA contra ato do Auditor Fiscal da Unidade de Coordenação de Controle de Mercadoria em Trânsito de Carajás/PA, visando à restituição de máquina (manipulador telescópico JCB 530-70) apreendida durante fiscalização tributária. A impetrante sustenta que a apreensão foi realizada como meio coercitivo para o pagamento de ICMS – prática vedada pelo entendimento consolidado do STF. Requereu a devolução do bem com fundamento na Súmula 323/STF. A sentença de 1º grau concedeu a segurança, determinando a liberação da máquina. O Estado do Pará apelou, alegando que a apreensão decorreu de infração tributária por irregularidade documental e falta de pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apreensão da mercadoria configura medida coercitiva indevida para cobrança de tributo; (ii) estabelecer se a nota fiscal apresentada era idônea e se houve infração à legislação tributária que justificasse a apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de mercadoria, ainda que fundada em suposta irregularidade fiscal, não pode se configurar como meio coercitivo para forçar o pagamento de tributos, em consonância com a Súmula 323/STF e com o entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A nota fiscal apresentada foi considerada inidônea pela autoridade fazendária por conter “declaração inexata”, mas tal irregularidade não autoriza, por si só, a retenção da mercadoria como meio de cobrança do tributo devido.

A cobrança do ICMS ou de seu diferencial de alíquota deve ser promovida pelos meios legalmente previstos, notadamente o lançamento e eventual execução fiscal, sendo vedada a utilização de sanções políticas.

Comprovada a apreensão e não demonstrada a existência de risco concreto à arrecadação, mantém-se a sentença que concedeu a segurança para restituição do bem à impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributo é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 323 do STF.

A existência de suposta irregularidade fiscal não autoriza a retenção de bens como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

O Fisco deve se valer dos meios legais próprios para exigir o crédito tributário, sendo inadmissível a utilização de medidas constritivas extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II e LIV; Lei Estadual nº 6.182/98, arts. 60 e 63; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 69; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), arts. 728, IV, e 747.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, Enunciado 70.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Narcimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 04.08.2025 até 11.08.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por NORTH MOTORS RENTAL LTDA contra ATO DO AUDITOR FISCAL DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE MERCADORIA EM TRÂNSITO DE CARAJÁS – UECMT – DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, com o objetivo de obter a restituição de máquina apreendida durante fiscalização tributária.

Alega a parte autora que a autoridade coatora apreendeu um manipulador telescópico JCB 530-70, tração nas quatro rodas, com nota fiscal de venda nº 000.029.471, sob o fundamento de coação para pagamento de tributos, o que seria prática vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Em suas palavras, “não se pode apreender mercadoria para coação de pagamento de tributos”.

Para reforçar sua alegação, invocou a Súmula 323 do STF, segundo a qual “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Sustenta ainda que existem formas próprias na legislação para a cobrança de crédito tributário, sendo vedado ao fisco reter bens do contribuinte como forma de constrangê-lo ao pagamento do tributo.

Por fim, requer que a máquina apreendida seja devolvida, mantida a liminar concedida, sob o fundamento de que a retenção representa coação indevida e afronta ao direito líquido e certo da impetrante.

Em sua contestação, a parte requerida ESTADO DO PARÁ alegou que a apreensão não teve por finalidade coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, mas se deu em razão de infração à legislação tributária estadual, decorrente do transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea.

Em reforço, argumenta que a apreensão encontra respaldo legal nos artigos 60 e 63 da Lei Estadual nº 6.182/98, no artigo 69 da Lei Estadual nº 5.530/1989 e no artigo 747 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS), que autorizam a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal adequada.

Sustenta ainda que, no caso em tela, a nota fiscal apresentada foi considerada inidônea, conforme o artigo 728, IV, do RICMS, por conter “declaração inexata”, sendo legítima a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 542023390000056.

Afirma que o transporte da máquina visava ao Estado do Pará sem o devido recolhimento da diferença entre alíquotas interna e interestadual do ICMS, o que configuraria infração tributária.

Aponta, ainda, que o destino da mercadoria informado no DACTE (Marabá/PA) não correspondia à sede indicada pela impetrante (Santarém/PA), revelando indícios de irregularidade.

Por fim, requer que a sentença que concedeu a segurança seja reformada, reconhecendo-se a legalidade da apreensão como ato administrativo regular, praticado com base na legislação estadual pertinente, sustentando também a ausência de direito líquido e certo, por inexistência de prova pré-constituída, o que tornaria incabível o manejo do mandado de segurança.

Requer, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, a denegação da segurança concedida.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

O Ministério Público junto ao segundo grau se manifestou pelo não conhecimento do apelo do Estado do Pará e manutenção da sentença na sua integralidade.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Apesar da arguição do Ministério Público pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, a apelação deve ser processada, por força do reexame necessário.

No entanto, entendo que a insurgência não merece acolhimento, pois o auto de infração consigna como motivo da apreensão o não pagamento do ICMS de mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, inclusive que a transferência da mercadoria ocorreu sem o pagamento do ICMS - DIFAL para o Estado do Pará, conforme se verifica do documento do id-

22935528 - Pág. 3.

Neste diapasão, entendo que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, posto que comprovada a existência de apreensão de mercadorias da impetrante, conforme se verifica do termo de apreensão do id-

22935528 - Pág. 01/04, o que ensejou a concessão da liminar de liberação das mercadorias, conforme se verifica do id-

22935534 - Pág. 01/02.

A nota fiscal apresentada foi considerada inidônea pela autoridade fazendária por conter “declaração inexata”, mas tal irregularidade não autoriza, por si só, a retenção da mercadoria como meio de cobrança do tributo devido.

A cobrança do ICMS ou de seu diferencial de alíquota deve ser promovida pelos meios legalmente previstos, notadamente o lançamento e eventual execução fiscal, sendo vedada a utilização de sanções políticas.

Assim, os elementos existentes nos autos indicam a correção na aplicação do entendimento formulado na Súmula n.º 323/STJ:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos",
e não merece reparos a sentença de conceção da segurança a impetrante.

No mesmo sentido, temos ainda o Enunciado n.º 70 do STF:
“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

Por tais razões, conheço do reexame necessário, mas mantenho a sentença no sentido de conceção da segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa no sistema e remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025